Tribunal: STF
Processo: Rcl 46413
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1.  Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Maristela Baroni Sebben em face de decisão proferida pela 1ª Turma Recursal da Fazenda Pública dos Juizados Especiais Cíveis do Estado do Rio Grande do Sul, nos autos do Mandado de Segurança nº 85372-57.2019.8.21.9000, que manteve o indeferimento do pedido de destacamento de honorários advocatícios contratuais do crédito principal a ser pago por precatório. 
    2.  A reclamante alega violação aos arts. 5º, XIII e 7º, X, da CF/88, bem como à Súmula Vinculante 47, que dispõe o seguinte: “Os honorários advocatícios incluídos na condenação ou destacados do montante principal devido ao credor consubstanciam verba de natureza alimentar cuja satisfação ocorrerá com a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor, observada ordem especial restrita aos créditos dessa natureza”. Sustenta que a expressão “honorários advocatícios incluídos na condenação ou destacados do montante principal” remete ao § 4º do art. 22 da Lei nº 8.906/1994 .
    3. Requer, ao final, a cassação da decisão reclamada para que outra seja proferida, alinhada aos preceitos indicados. Pede, ainda, a extensão do benefício da assistência judiciária gratuita concedido na instância de origem.
    4. É o relatório. Decido. 
    5. Dispenso as informações, devido à suficiente instrução do feito, bem como a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único). Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido. 
    6. A Súmula Vinculante 47 foi editada após reiterados julgamentos desta Corte no sentido da viabilidade do fracionamento de execução contra a Fazenda Pública, para satisfação autônoma dos honorários do advogado. A jurisprudência sobre a matéria encontra-se fundada em duas das características da verba honorária: (i) a autonomia do crédito em relação àquele devido à parte patrocinada, por pertencer a um outro titular; e (ii) a natureza alimentar da parcela. Confiram-se, a propósito, as ementas de dois precedentes que deram origem à Súmula: 
    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO FRACIONAMENTO DE EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA DE ESTADO-MEMBRO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR, A QUAL NÃO SE CONFUNDE COM O DÉBITO PRINCIPAL. AUSÊNCIA DE CARÁTER ACESSÓRIO. TITULARES DIVERSOS. POSSIBILIDADE DE PAGAMENTO AUTÔNOMO. REQUERIMENTO DESVINCULADO DA EXPEDIÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO PRINCIPAL. VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL DE REPARTIÇÃO DE EXECUÇÃO PARA FRAUDAR O PAGAMENTO POR PRECATÓRIO. INTERPRETAÇÃO DO ART. 100, § 8º (ORIGINARIAMENTE § 4º), DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. RECURSO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.” (RE 564.132 RG, Redatora p/o acórdão a Ministra Cármen Lúcia)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NATUREZA ALIMENTAR. SUBMISSÃO AO REGIME CONSTITUCIONAL DOS PRECATÓRIOS, OBSERVADA ORDEM ESPECIAL. 
    1. Os honorários advocatícios incluídos na condenação pertencem ao advogado e possuem natureza alimentícia. A satisfação pela Fazenda Pública se dá por precatório, observada ordem especial restrita aos créditos de igual natureza. Precedentes: AIs 623.145, sob a relatoria do ministro Dias Toffoli; 691.824, sob a relatoria do ministro Marco Aurélio; 732.358-AgR, sob a relatoria do ministro Ricardo Lewandowski; e 758.435, sob a relatoria do ministro Cezar Peluso; REs 470.407, sob a relatoria do ministro Marco Aurélio; 538.810, sob a relatoria do ministro Eros Grau; e 568.215, sob a relatoria da ministra Cármen Lúcia; bem como SL 158-AgR. 
    2. Agravo regimental desprovido.” (RE 415.950-AgR, Rel. Min. Ayres Brito)
    7. A proposta de edição da Súmula Vinculante 47 (PSV 85), de autoria da Ordem dos Advogados do Brasil, fundamentou-se nos arts. 22, § 4º, e 23 da Lei nº 8.906/1994, que tratam, respectivamente, dos honorários contratuais e dos incluídos na condenação por sucumbência ou arbitramento. Nos debates que antecederam a aprovação da súmula, não foi acolhida sugestão para que seu texto contivesse limitação expressa aos honorários incluídos na condenação (art. 23 da Lei nº 8.906/1994). Parte do texto aprovado para a súmula parece, ainda, remeter ao § 4º do art. 22 da Lei nº 8.906/1994 (“Os honorários advocatícios incluídos na condenação ou destacados do montante principal devido ao credor consubstanciam verba de natureza alimentar cuja satisfação ocorrerá com a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor, observada ordem especial restrita aos créditos dessa natureza”). Adotando essas razões, inicialmente concluí que os honorários contratuais eram alcançados pela Súmula Vinculante 47.
    8. Posteriormente, ambas as turmas desta Corte afirmaram, em precedentes unânimes, a inaplicabilidade da Súmula Vinculante 47 aos honorários advocatícios contratuais. As decisões baseiam-se no fato de que, enquanto os honorários sucumbenciais são estipulados pelo título executivo judicial, que produz efeitos para as partes que integraram a relação jurídica processual, os honorários contratuais têm por origem o contrato de prestação de serviços advocatícios, que vincula o advogado e o cliente, mas não a Fazenda Pública. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSO CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. SÚMULA VINCULANTE 47. CONTRARIEDADE INEXISTENTE. PRECEDENTES. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. É firme o entendimento desta Corte no sentido de que a decisão do juízo singular que impede a expedição de RPV em separado para pagamento de honorários contratuais não viola a Súmula Vinculante 47. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC.” (RE 968.116, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma)
    “Agravo regimental na reclamação. Adimplemento de honorários contratuais decorrentes de negócio jurídico firmado entre particulares. Súmula Vinculante nº 47. Ausência de aderência estrita. Agravo regimental não provido. 1. A Súmula Vinculante nº 47 não alcança os honorários contratuais, resultante do contrato firmado entre advogado e cliente, não alcançando aquele que não fez parte do acordo. 2. A pretensão de adimplemento de honorários decorrentes de cláusula de contrato de prestação de serviço firmado entre a parte vencedora e seu patrono por meio de precatório ou requisição de pequeno valor de forma destacada do montante principal é matéria que não possui aderência estrita com o entendimento consubstanciado na Súmula Vinculante nº 47. 3. A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmas é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional. 4. Agravo regimental não provido.” (Rcl 23.886-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma)
    9. Assim, a jurisprudência desta Corte tem apontado inexistir relação de estrita aderência entre decisões sobre o fracionamento de execução contra a Fazenda Pública, para o pagamento de honorários contratuais, e a Súmula Vinculante 47. Neste sentido: Rcl 21.916, Rel. Min. Marco Aurélio; Rcl 24.201, Rel. Min. Cármen Lúcia; Rcl 25.608 e Rcl 26.878, Rel. Min. Ricardo Lewandowski e; Rcl 27.454, Rel. Min. Luiz Fux; Rcl 27.786, Rel. Min. Alexandre de Moraes; Rcl 23.886-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (cuja ementa já foi acima transcrita); e Rcl 35.156 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, da qual extraio a seguinte ementa:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 47. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL ENTRE OS FUNDAMENTOS DO ATO RECLAMADO E O VERBETE DA REFERIDA SÚMULA VINCULANTE. INVIABILIDADE DA UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - O ato decisório reclamado não guarda identidade material com o verbete da Súmula Vinculante 47, que não alcança os honorários decorrentes de cláusula de contrato de prestação de serviço firmado entre a parte vencedora e seu patrono. II – É firme a orientação jurisprudencial desta Suprema Corte no sentido da impossibilidade do uso da reclamação constitucional como sucedâneo recursal. III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
    10. Por fim, cumpre ressaltar que a alegação de ofensa a direito objetivo não dá ensejo à propositura de reclamação. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: Rcl 4.381 AgR, Rel. Min. Celso de Mello; Rcl 5.391 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli; e Rcl 23.051 AgR, de minha relatoria.
    11. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação. Defiro a gratuidade de justiça. Sem honorários, porquanto não citada a parte interessada.
    Publique-se. 
          Brasília, 24 de março de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator